Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. OBSERVADAS REGRAS ART. 100 DA CF.
1. O plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 28 (RE n. 1.205.530), que tratou do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. O Enunciado n. 31 da AGU, de 9 de junho de 2008, dispõe que é cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública.
3. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, conquanto seja observado o disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que impede o parcelamento de precatório com a finalidade de se adequar ao limite das obrigações de pequeno valor, prevista no §3o do mesmo artigo.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.